Tribunal: STF
Processo: ARE 1397894
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. 



    II - Somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade. (HC 85.237/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    II – Agravo Regimental a que se nega provimento.